Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente LUEN MIK DEMARCHI HARAMI, que estaria sendo submetido a coação ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT.
Em linhas gerais, narra-se que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 3.9.2021, por suposta autoria do crime previsto no 33, § 1o. inc. II, da Lei no 11.343/2006, sendo arbitrada fiança pela autoridade judicial no valor de R$ 1.100,00 (um salário mínimo).
Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 3.9.2021, o Magistrado concedeu a liberdade provisória ao Paciente, contudo, condicionada ao pagamento da fiança no montante acima informado.
O impetrante sustenta que o Paciente é pessoa com delicada condição financeira, borracheiro, estando atualmente desempregado, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública. Assim, reforça a hipossuficiência do Paciente, que permanece preso desde o arbitramento da fiança e que, se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para que se restitua a liberdade ao Paciente, independentemente do pagamento da fiança e aduz que, in casu, incidem os artigos 325 e 350 do CPP.
Anexou documentos (Id. 101180959 a 101180961).
É o necessário.
Decido.
Pois bem; sobre a matéria, o STJ já entendeu que “Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. (...)” (AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021), exatamente, como no caso dos autos.
Como cediço, a fiança não pode obstar a liberdade provisória quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada e, no caso em apreço, o Paciente é assistido pela Defensoria Pública, declarou a profissão de borracheiro, estando atualmente desempregado, não tendo adimplido a fiança por não possuir condições financeiras para tanto.
Assim, considerando que a autoridade apontada como coatora reconheceu a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e tendo em vista que o Paciente declarou não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, é imperiosa a concessão da ordem em sede liminar.
Nesse sentido, entende o STJ, que:
“(...) existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)
A propósito, assim também entende este e. Tribunal de Justiça: “Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT. 1007143-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Como se não bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Dito isso, como se sabe, o art. 350 do Código de Processo Penal permite ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas obrigações, in verbis:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
À vista do exposto, diante dos veementes indícios de que o Paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado de R$ 1.100,00, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis, que negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionados nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe evidentemente de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.
Nesse contexto, defiro a liminar pleiteada em favor de LUEN MIK DEMARCHI HARAMI para lhe conceder liberdade provisória SEM FIANÇA, condicionado ao cumprimento das condições impostas pelo juízo de primeiro grau, quais sejam, “comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença.”
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, que PODERÁ SER CUMPRIDA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator